Tribunal: TJDFT
Processo: 0708548-85.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROGRAMA DE MILHAS AÉREAS. CAMPANHA PROMOCIONAL. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora à sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés ao crédito de 48 (quarenta e oito) milhas na conta da recorrente, e improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se o direito da autora/recorrente à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em face do disposto no art. 99, § 3o, do CPC, e considerada a prova documental exibida (IDs 82998142/82998144), defiro a gratuidade de justiça à autora/recorrente.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. O direito da autora ao crédito das milhas foi assegurado na sentença, restringindo-se a matéria devolvida à pretensão de indenização por danos extrapatrimoniais.
6. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022).
7. E o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil, dispõe: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material."
8. Diferente do alegado, o descumprimento contratual imputado às rés não vulnerou atributos pessoais da autora ou gerou desdobramentos negativos significativos, a justificar a reparação por danos extrapatrimoniais. Não se tratando de hipótese de dano moral in re ipsa, a ausência de provas de violação de direitos pessoais da autora não autoriza o reconhecimento do direito indenizatório pleiteado. No mesmo sentido: Acórdão 1815706, 0737016-24.2023.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/02/2024, publicado no DJe: 27/02/2024.)
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, dividido igualmente entre os recorridos, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 8/8/2022; TJDFT, Acórdão 1815706, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 19/02/2024.